Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-62.2025.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESLIGAMENTO MOTIVADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Motorista parceiro que promove ação de obrigação de fazer em face da plataforma Uber, alegando descredenciamento imotivado e sem contraditório, com pedido de

Ementa:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESLIGAMENTO MOTIVADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Motorista parceiro que promove ação de obrigação de fazer em face da plataforma Uber, alegando descredenciamento imotivado e sem contraditório, com pedido de reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a legitimidade da conduta de descredenciamento da plataforma; (ii) verificar a existência de ilícito contratual a justificar o ressarcimento por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relação contratual de direito privado que deve ser analisada e resolvida com base no direito comum.
4. Alegação de descredenciamento abusivo e injustificado. Inocorrência. Reclamações de passageiros que relataram comportamento inapropriado do autor. Descumprimento dos Termos e Condições de Uso. Princípio da autonomia de vontade. Possibilidade de desfazimento da parceria nas hipóteses de violações das regras pré-estabelecidas. Partes que têm plena liberdade de contratar. Ausência de prova de arbitrariedade. Ato ilícito não configurado. Exercício regular de direito. Indenização indevida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.